Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU DE ILEGALIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 9.873/1999. NÃO INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 56, I, DO CDC NO ÂMBITO DE RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONSTATAÇÃO. MÉRITO. MULTA POR PUBLICIDADE ABUSIVA E ENGANOS, E POR RECUSA AO CUMPRIMENTO DE OFERTA. BLACK FRIDAY, OFERTA DE HOSPEDAGEM. TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO PARA DATA PRÓXIMA. COMPRA NÃO CONCLUÍDA. AVISO ESPECÍFICO DE INDISPONIBILIDADE DE VAGA PARA O PERÍODO SELECIONADO. REGULARIDADE DE ACORDO COM AS PRÁTICAS DE MERCADO E COM OS LIMITES DA OFERTA. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA PELO PROCON. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste a possibilidade de aplicação analógica aos procedimentos sancionatórios instaurados pelo PROCON-DF do prazo de prescrição intercorrente definido para os processos administrativos em âmbito federal (Lei 9.873/1999),
1.1. “O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal." (REsp 1662786/PR).
2. Não há ilegalidade ou desvio de finalidade quanto à instauração de processo administrativo pelo PROCON-DF com o fim de apurar reclamação individual de consumidor, e, a partir dessa apuração, aplicar a sansão de multa prevista nos arts. 56, I, e 57 do CDC, caso seja constatada alguma infração.
2.2. “A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (REsp n. 1.523.117/SC)
3. Por restringir ou condicionar a atuação do particular, a aplicação de penalidade decorrente do exercício do poder de polícia deve ser precedida de procedimento que assegure ao administrado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
3.1. No caso dos autos é improcedente a arguição de nulidade, pois a apelante teve garantido o contraditório e a ampla defesa, apresentando defesa técnica no procedimento administrativo e recurso contra a decisão que lhe foi desfavorável, sendo certo que as alegações de que a conclusão adotada na decisão administrada seria desarrazoada e desproporcional, ou de que resultaria em confisco, dizem respeito ao mérito da questão decidida e não à validade do procedimento.
4. As sanções administrativas previstas no art. 56 do CDC, dentre elas a aplicação de multa, tem como fundamento o poder de polícia do qual o PROCON-DF é detentor, em razão de sua atividade fiscalizatória no tocante às relações de consumo, sendo defeso ao Poder Judiciário interferir na análise do mérito do ato administrativo, exceto em casos de flagrante ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade da medida.
41. No caso concreto dos autos, verifica-se necessária a intervenção excepcional do Poder Judiciário, em face de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade da decisão administrativa sancionatória impugnada, que atenta contra os arts. 1o, IV, e 170, IV da CF, arts. 35, 37 e 39, II, do CDC e arts. 2o, 3o III e 4o, III, da Lei no 13.874/2019.
5. Ao contrário dos precedentes elencados ao longo do processo, o caso vertente não trata de contratação de hospedagem concretizada e que não foi cumprida ao tempo da viagem. O que ocorreu, de fato, foi que o consumidor reclamante tentou reservar hospedagem internacional em uma promoção da Black Friday, para hotel com grande demanda e com cerca de três meses de antecedência, mas não conseguiu concluir a compra, pois não havia mais quatros disponíveis para a data pretendida.
5.1. É público e notório que hotéis disponibilizam um número fixo de vagas para promoção de vendas, visando atender canais próprios de venda e sites especializados no comércio de hospedagem, de modo que as melhores promoções, relativas às datas mais cobiçadas, são limitadas aos primeiros contratantes. Trata-se de prática mercadológica própria do ramo do turismo, que não padece de qualquer ilegalidade e que respeita o regime econômico constitucional, que tem como primados a livre iniciativa e a livre concorrência.
5.2. Mostra-se ilícito e inconstitucional que PROCON-DF aplique sanção pecuniária visando impor à rede hoteleira o aumento do número de vagas de hospedagem em promoção, ou que pretenda assegurar o preço promocional para outros períodos ou outros hotéis da mesma rede, a fim de atender a conveniência de consumidor que não se programou antecipadamente para a viagem, e que pretendia reservar, em cima da hora, quartos em estabelecimento que já não tinha disponibilidade de vagas.
6. Arguições de prescrição intercorrente e de nulidade procedimental rejeitadas. Recurso parcialmente provido para desconstituir a pena de multa aplicada pelo PROCON-DF à apelante.